Tribunal: CARF
Processo: 13607.000796/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13607.000796/2009-60
ACÓRDÃO
2001-007.377 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO COUBE BOGADO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, com apresentação dos comprovantes dos serviços e
dos pagamentos realizados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.377 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000796/2009-60
2
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 120/124):
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte em epígrafe,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2005, Ano-Calendário 2004,
que formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 4.921,12,
acrescido de multa de oficio e juros de mora calculados até maio de 2009,
totalizando R$ 11.266,41.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada, fls. 109/112, entre os quais foi glosado o valor de R$ 14.600,00,
relativo a dedução indevida de despesas medicas, por falta de comprovação ou
por falta de previsão legal para sua dedução. Na Complementação da Descrição
dos Fatos, fls. 104, a autoridade fiscal informa que o contribuinte não efetuou
prova do pagamento efetivo das despesas médicas declaradas como pagas aos
seguintes profissionais:
- Aline Cristina Pires de Faria - CPF 032.216.026-00 - R$ 2.000,00;
- José André de Souza - CPF 285.460.836-49 - R$ 3.700,00;
- Alexandra Soares Pacheco - CPF 872.458.506-82 - R$ 6.000,00;
- Gustavo Silva Nery - CPF 027.883.196-65 - R$ 2.900,00.
Foi também constatada a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 40,00, recebidos pelo contribuinte da Fundação Refrigerantes
Minas Gerais, CNPJ 70.949.177/0001-14, e no valor de R$ 3.255,00, recebidos da
Unimed Intrafederativa Federação Inconfidência Mineira, CNPJ 01.868.921/0001-
33. Em ambos os casos, na apuração do imposto devido, não houve compensação
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos.
O contribuinte foi cientificado do lançamento (fls. 23), apresentando impugnação
em 17/06/2009, instruída com cópias de documentos. Alegou ter atendido ao
Termo de Reintimação Fiscal, que determinou a comprovação dos valores pagos a
título de despesas médicas por meio de apresentação de extratos bancários e/ou
cheques nominativos, anexando todos os recibos bem como declarações originais,
assinadas pelos respectivos profissionais, atestando a efetiva prestação dos
serviços e recebimento dos valores, mas que tais documentos não foram
analisados pela Receita Federal do Brasil, que procedeu arbitrariamente ao
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.377 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000796/2009-60
3
lançamento de oficio do crédito tributário decorrente da suposta infração
cometida.
Diz que a Lei n° 9.250/95 (artigo 8o, II, a) determina que somente na ausência da
referida documentação a comprovação de tais despesas poderá ser feita por meio
de apresentação de cheque nominativo referente ao pagamento. A teor da
legislação pertinente, diz que os recibos constituem documentos hábeis, idôneos
e suficientes para comprovação do pagamento de despesas médicas e, por esta
razão, deixou de apresentar extratos bancários ou cheques nominativos, vez que
o pagamento das despesas foi efetuado em espécie, como já informado na
resposta ao Termo de Reintimação Fiscal.
Afirma que a mera suposição da inexistência da prestação do serviço não tem o
condão de retirar a legitimidade do documento e ensejar o lançamento e
exigibilidade do crédito tributário. A corroborar esse entendimento, cita
jurisprudência do Tribunal Regional Federal. Mais ainda, alega que, a teor dos
artigos 923 e 924 do Decreto no 3.000/99, a documentação mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte e, não
havendo prova da ausência da prestação dos serviços médicos discriminados nos
recibos, cabe a autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados observando o disposto na legislação.
Requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS. MANTIDA A
GLOSA.
Não comprovados, nos termos legais, os gastos do contribuinte com despesas médicas,
por meio de documentação hábil e idônea da utilização dos serviços profissionais e do
efetivo pagamento desses serviços, impõe manter-se a glosa da dedução da base de
cálculo do imposto de renda.
Cientificado da decisão, em 06/12/2011 (fls. 128/129), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 05/01/2012, recurso voluntário (fls. 132/142), insurgindo-se
contra a manutenção da glosa das despesas médicas declaradas, repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que os recibos apresentados e
fornecidos pelos profissionais contratados são hábeis a comprovar a realização das despesas e os
dispêndios efetuados em espécie, tudo em conformidade com a legislação de regência, portanto
idôneos, sendo incabível a inversão do ônus probatório visando a comprovação das despesas
realizadas, sobretudo diante do suporte comprobatório já anexado. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 143/146.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.377 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000796/2009-60
4
Em 02/04/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal, a
partir de 03/01/2014, passou a integrar a 2a Turma da CSRF, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 148), sendo-me distribuído em 02/05/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Aline Cristina Pires
de Faria (R$ 2.000,00), José André de Souza (R$ 3.700,00), Alexandra Soares Pacheco (R$ 6.000,00)
e Gustavo Silva Nery (R$ 2.900,00), por falta de comprovação dos efetivos pagamentos,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos,
para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos casos em
que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.377 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000796/2009-60
5
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo, para
que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os pagamentos
com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014, dispondo
em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas por
documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo, as
informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se dê
por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem, foram
apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações fornecidas pelos profissionais Aline
Cristina Pires de Faria, Gustavo Silva Nery, José André de Souza e Alexandra Soares Pacheco (fls.
20/23), aliado aos recibos por eles anteriormente emitidos (fls. 8/19), além de conterem os
requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), apontam e comprovam
a ocorrência dos tratamentos fonoaudiológicos, médico, odontológico e psicoterapêutico
realizados pelo Recorrente e seus filhos/dependentes declarados, bem como os pagamentos por
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.377 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000796/2009-60
6
ele realizados no decorrer do ano-calendário de 2004, restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado no que tange à comprovação dos efetivos pagamentos, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 154
DF CARF MF
Original